Tribunal: TJSP
Processo: 1500206-02.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente comprovadas, tanto que sequer foram questionadas pelo recorrente - Decisão condenatória que deve ser mantida – Penas e regime inicial fixados com critério – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500206-02.2018.8.26.0618, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
apelante JOAO HENRIQUE CAPOANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500206-02.2018.8.26.0618 - Voto no 21.138
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500206-02.2018 Pindamonhangaba
Apelante: João Henrique Capoano
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 21.138
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas
Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente comprovadas, tanto que
sequer
foram
questionadas
pelo
recorrente
-
Decisão
condenatória que deve ser mantida
Penas e regime inicial
fixados com critério Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 102/105, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar JOÃO HENRIQUE CAPOANO,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de
05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo valor legal.
Pretende-se, com o presente recurso, a
reforma da r. sentença, objetivando a aplicação do redutor inserto no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, bem como a fixação do regime
inicial aberto (fls. 107/109).
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 115/118, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500206-02.2018.8.26.0618 - Voto no 21.138
3
pelo seu não provimento (fls. 145/151).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 12 de julho de 2018, por
volta das 17h15min, na Rua Antônio Fernandes, nas imediações do no
240, cidade e comarca de Pindamonhangaba, trazia consigo,
guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 20 (vinte) porções
de “maconha”, com peso líquido total de 16,4g (dezesseis gramas e
quatro decigramas), fazendo-se sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Consoante apurado, nas circunstâncias de
tempo e local supramencionadas, policiais militares receberam a
informação de que um indivíduo estaria praticando a mercancia
nefanda naquela localidade.
Em patrulhamento pela região, os agentes se
depararam com o recorrente, cuja descrição correspondia ao que fora
informado na denúncia, razão pela qual decidiram abordá-lo, vindo a
encontrar em seu poder as porções de drogas acima mencionadas,
além da quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro e diversos
saquinhos
plásticos
comumente
utilizados
para
embalar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500206-02.2018.8.26.0618 - Voto no 21.138
4
entorpecentes.
A autoria e a materialidade delitivas são
incontroversas, tanto é verdade que sequer foram questionadas pelo
apelante, o qual, inclusive, confessou a prática delitiva em Juízo (cf.
mídia digital). Soma-se a isso os depoimentos prestados pelas
testemunhas, tanto na fase inquisitiva como na fase judicial, os quais
foram suficientes para atestar a prática dos crimes de tráfico ilícito de
drogas, quanto à sua autoria. Além disso, a materialidade do delito
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, restou comprovada
nos autos pelo boletim de ocorrência de fls. 13/15, auto de exibição e
apreensão de fls. 16, laudo de constatação de fls. 20/21 e laudo
positivo do exame químico-toxicológico de fls. 51/53.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria das penas e do regime
prisional, objetos da insurgência defensiva.
Verifica-se que as reprimendas foram fixadas
em consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime cometido pelos
apelantes, nos termos dos artigos 42, da Lei no 11.343/06, e artigo 59,
caput, do Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum,
consoante criteriosa fundamentação do MM. Juiz a quo, nos seguintes
termos, a qual adoto como razão de decidir e que fica fazendo parte
integrante deste voto , a saber:
“As circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500206-02.2018.8.26.0618 - Voto no 21.138
5
artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado.
Assim, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500
dias-multa. Presente a atenuante da confissão.
Entretanto, a pena não pode ser reduzida abaixo do
mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça. Sem agravantes. Sem causas de
aumento de pena. Sem causas de diminuição de pena.
Quanto ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, verifico que
o acusado foi condenado em primeira instância por
outro
delito
de
tráfico
(processo
1500065-46.2019.8.26.0618). Entendo que o benefício
é inaplicável ao presente caso, até porque a existência
de dois processos relacionados ao tráfico de drogas
indica certa habitualidade capaz de demonstrar a
dedicação à atividade criminosa, prejudicando assim a
aplicação do § 4o, que busca beneficiar o traficante
eventual, sem grandes vínculos com a criminalidade.
Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal” (fl. 104)
Anote-se que, ao contrário do que sustenta a
defesa, é perfeitamente possível a não incidência do redutor inserto
no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/806 com base em inquéritos
policiais e ações penais em curso, tal como ocorreu no caso concreto.
Corroborando tal posicionamento, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “inquérito
policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar
a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades
criminosas” (STJ, HC no 497337 PR, T5 - QUINTA TURMA, Rel. Min.
Felix Fischer, j. em 07.05.2019)
Quanto ao regime de cumprimento de pena,
mantém-se o semiaberto já fixado pela r. sentença, o qual se mostrou
deveras favorável ao recorrente, sendo certo que a gravidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500206-02.2018.8.26.0618 - Voto no 21.138
6
nocividade concreta da sua conduta, também evidenciada pela
quantidade e pela natureza da droga apreendida, recomendaria o
desconto das penas privativas de liberdade em regime mais severo.
Todavia, ante a ausência de insurgência ministerial, e em observância
ao princípio da proibição da reformatio in pejus, mantém-se o regime
tal como estabelecido pelo D. Magistrado sentenciante.
Ademais, a imposição da pena-base no mínimo
legal cominado a espécie não é determinante no estabelecimento do
regime inicial de cumprimento de pena, isso porque, os requisitos do
artigo 59, do Código Penal, podem ser analisados em duas fases,
num primeiro momento para a fixação do montante da pena e, em
segundo plano, para a fixação de regime. Na espécie, analisando a
última parte do artigo em comento “estabelecerá, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” tem-
se que o regime inicial mais severo (fechado) é o único satisfatório em
relação à gravidade objetiva do fato. Em outras palavras, a pena
funciona como uma resposta do Estado ao comportamento social
ilícito realizado pelo recorrente que colocou em risco, não apenas a
saúde do usuário, mas, também, a integridade de toda a sociedade.
Nesse sentido é o entendimento consolidado em julgados desta
colenda 15a Câmara Criminal:
“(...) O regime inicial fechado, in casu, é o único
adequado e suficiente ao caráter preventivo e
repressivo da carcerária, não se olvidando que a
traficância é mola propulsora da criminalidade que
assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de
sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos,
abalando consequentemente toda a sociedade. O
regime inicial fechado, in casu, é o único adequado e
suficiente ao caráter preventivo e repressivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500206-02.2018.8.26.0618 - Voto no 21.138
7
carcerária, não se olvidando que a traficância é mola
propulsora da criminalidade que assola o país, uma
vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu vício,
pratica
toda
sorte
de
delitos,
abalando
consequentemente toda a sociedade” (Apelação no
0000298-61.2015.8.26.0585,
Rel.
Des.
Willian
Campos, j. em 21.09.2017).
Finalmente, ante o quantum de apenação
imposto, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, conforme óbice contido no artigo 44, inciso I, do
Código Penal.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso defensivo, mantendo-se, nos termos em que
proferida, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator